Tribunal: TJES
Processo: 5013728-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013728-53.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FALCAO DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013728-53.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FALCAO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DUPLA UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por condenado contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu pedido de detração penal, sob o argumento de que o período de prisão provisória já havia sido computado como tempo de pena cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória já considerado como pena cumprida pode ser novamente computado para efeitos de detração penal e progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 do Código Penal determina o cômputo da prisão provisória, mas não autoriza a dupla aplicação do mesmo período em fases distintas da execução.

O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal prevê que a detração pode ser realizada pelo juiz sentenciante para fixação do regime inicial, sem afastar a competência concorrente do Juízo da Execução, mas sem admitir
bis in idem
.

O princípio da unicidade da execução penal impede que o mesmo lapso temporal de custódia cautelar seja utilizado mais de uma vez, sob pena de beneficiar indevidamente o condenado e comprometer a individualização da pena.

A jurisprudência do STJ veda expressamente a dupla utilização de período de prisão cautelar, considerando configurado
bis in idem
quando já aproveitado em outra fase da execução.

No caso concreto, os cálculos elaborados pelo sistema SEEU já incluíram o período de prisão provisória como pena cumprida, sendo inviável nova utilização para fins de progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O período de prisão provisória pode ser computado para fins de detração, mas sua utilização não pode ocorrer em duplicidade, sob pena de configurar bis in idem.

O princípio da unicidade da execução penal impede que o mesmo lapso temporal de custódia seja utilizado mais de uma vez em benefício do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º; CP, art. 33, § 2º, “a” e “b”; LEP, arts. 66 e 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 968.560/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.3.2025, DJEN 26.3.2025; STJ, AgRg no RHC n. 167.950/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 14.5.2025, DJEN 20.5.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013728-53.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FALCAO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
PAULO HENRIQUE FALCÃO DO NASCIMENTO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu seu pedido de detração.

Em suas razões recursais a defesa pretende a reforma da decisão, para que se realize a detração da pena do agravante, referente ao período em que esteve preso cautelarmente, alegando que tais períodos não teriam sido levados em consideração pelo Juízo da Execução.

Pois bem.

O tempo de prisão provisória deve ser considerado, a fim de evitar o chamado excesso de execução.

Contudo, quando não aplicado no momento processual em que a sentença é prolatada, este período deve ser considerado pela execução penal, como tempo de pena cumprida, quando da análise dos cálculos dos benefícios, a exemplo, para progressão de regime, o que somente será estabelecido, após a recaptura do apenado, haja vista a necessidade de fixar os marcos temporais de cumprimento de pena.

A matéria discutida nestes autos está prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Com o advento da Lei n.º 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do CPP dispõe que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. O referido preceito normativo não se refere à progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal.

A legislação penal não determina a consideração, em duplicidade, do art. 42 do CP, na sentença e na fase da sua execução. Assim, são duas as situações diferentes que podem surgir, a depender da autoridade que realizou a detração penal.

As alterações trazidas pelo referido diploma legal não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n.º 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

No caso em análise, o reeducando possui duas condenações, por crimes de tráfico de drogas, cujas penas somadas totalizam o montante de 14 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão.

Verifica-se, ainda, que houve a unificação das reprimendas das referidas condenações definitivas, com o objetivo de se aferir o regime prisional correspondente ao total de sanção, bem como os benefícios da fase executória, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da LEP, que assim preceitua:

"sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime".

Na decisão combatida, restou consignado que o período de prisão preventiva fora descontado do saldo total de pena, ou seja, tal período fora contabilizado como pena efetivamente cumprida,
in verbis
:

“
[...] A Defesa, no seq. 209.1, requereu que o tempo em que o apenado esteve em prisão preventiva (desde 24/ 01/2024) seja computado para fins de pena cumprida. Em que pese as alegações da Defesa, o presente caso não se trata de aplicação da detração da pena. O período em que o apenado permaneceu em prisão provisória/preventiva já está devidamente considerado como tempo de pena cumprida, conforme consta na aba “eventos”, bem como no cálculo dos benefícios [...]

O instituto da detração da pena, estabelecido no art. 42 do Código Penal e no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, é utilizado para fixar o regime inicial de cumprimento de pena, com a finalidade de beneficiar os apenados que, pelo tempo de pena provisória cumprida, já fariam jus à progressão de regime, conforme os requisitos objetivos previstos em lei.

No presente caso, em se tratando de apenado reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado, consoante art. 33, § 2º, “b” do Código Penal, de modo que não há qualquer consequência a detração da pena.

Ademais, considerando que o apenado foi condenado à pena de 14 anos, 7 meses e 10 dias a detração do período de pena preventiva também não ensejaria a fixação de regime inicial diverso, conforme art. 33, § 2º, “a” do Código Penal [...]”.

Portanto, o lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena. Daí porque equivocada a pretensão defensiva de que o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação.

Dessa forma, por mais que se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do CP, torna-se descabido cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando.

Como bem exposto pelo douto Procurador de Justiça, o pleito se mostra claramente equivocado,

pois

pretender
“que a fração legal seja aplicada somente após a detração significaria conferir ao apenado uma espécie de dupla vantagem, pois o tempo de prisão provisória já está sendo aproveitado para diminuir o lapso necessário à progressão. Essa operação, além de carecer de amparo legal, acarretaria evidente desvirtuamento da metodologia de cálculo estabelecida pela Lei de Execução Penal, criando benefício não autorizado pela legislação vigente
.

Cumpre salientar, ademais, que a detração não altera a base de cálculo da fração legal, mas sim o tempo efetivo a ser cumprido pelo condenado. Em outras palavras, a prisão provisória não “redefine” o quantum sobre o qual incide a fração de 3/5 (três quintos), mas tão somente se soma ao tempo já executado, reduzindo, de forma linear, o período que ainda resta para o alcance do benefício”.

Importante ainda, registrar que a jurisprudência do STJ é uníssona ao vedar a dupla utilização de um mesmo lapso de custódia para fins diversos. O princípio da unicidade da execução penal, aliado à da individualização da pena, impedem que se considere para fins de detração período de custódia já utilizado. Assim, o art. 42 do CP deve ser interpretado de forma que o tempo de prisão provisória só poderá ser aproveitado quando ainda não tiver sido utilizado de forma efetiva em outra execução penal.

Percebe-se, portanto, que os cálculos constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, de acordo com os dados constantes no Processo de Execução do apenado, refletem a situação processual do agravante não havendo modificação a ser feita, caso contrário, o cômputo do tempo de pena cumprida seria feito em duplicidade, beneficiando indevidamente o recorrente.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. PERÍODO COMPUTADO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a detração de período de prisão cautelar em execução penal.

2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, afirmando que o período de prisão compreendido entre 27/11/2020 a 12/09/2021 foi computado na pena referente ao PEC n. 0003231-64.2017.8.26.0026, cuja sanção corporal foi declarada extinta pelo cumprimento, assim inviável considerá-lo no PEC n. 0005075-10.2021.8.26.0026, atualmente em execução, sob pena de bis in idem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão cautelar, já computado em execução penal anterior extinta, pode ser novamente considerado para fins de detração na execução penal atual.

III. Razões de decidir

4. No caso, o período de prisão cautelar foi utilizado para extinguir a pena da execução anterior, tornando inviável seu uso para detração na execução atual, sob pena de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A detração penal é inviável quando o período de prisão cautelar já foi utilizado para extinguir pena em execução anterior, sob pena de bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 76; LEP, artigo 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 968.560/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025. (AgRg no RHC n. 167.950/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Assim, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão do magistrado de piso, não há que se falar em reforma da mesma.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.